Tribunal: TJES
Processo: 0002390-31.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002390-31.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY NOVAES DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. CRIMES CONEXOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO OU RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DE PENAS REJEITADOS. MULTA. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:
Apelações criminais interpostas em face de sentença que condenou os réus pela prática de crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 12 e 14 da Lei 10.826/03) e receptação (art. 180 do CP), com penas fixadas nos regimes fechado, aberto e semiaberto, conforme a conduta individual de cada apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) analisar a suficiência probatória quanto à autoria e materialidade dos crimes imputados aos réus; (ii) verificar a possibilidade de absolvição, desclassificação das condutas ou reconhecimento do tráfico privilegiado; (iii) avaliar eventual necessidade de redimensionamento das penas, com foco na dosimetria e na multa penal; (iv) definir a competência para apreciação de pedido de assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. APELANTE GEAN:

1.1.
Não vingam os pedidos de absolvição, pois a

autoria e a materialidade dos crimes de tráfico, porte e posse ilegal de arma de fogo e receptação estão fartamente demonstradas nos autos, em especial pelos laudos periciais, autos de apreensão, boletim de ocorrência e declarações harmônicas dos policiais militares que participaram da diligência.

1.2.
A alegação de desconhecimento da origem ilícita do veículo, para desclassificação da receptação dolosa para a forma culposa, não foi comprovada, competindo à defesa o ônus da prova, nos termos do art. 156 do CPP.

1.3.
A pretensão de desclassificação do tráfico para uso pessoal não encontra respaldo, diante da quantidade de entorpecentes, variedade de drogas, apreensão de materiais de comercialização e ausência de petrechos para consumo.

1.4.
A pena-base fixada acima do mínimo legal, quanto ao crime de tráfico, encontra amparo no art. 42 da Lei 11.343/06, que prevê a preponderância da natureza e da quantidade da substância apreendida na fixação da reprimenda.

1.5.
A concessão da minorante do tráfico privilegiado é inaplicável, por estarem configurados elementos concretos indicativos de dedicação à atividade criminosa, tais como a apreensão de arma de fogo, munições e estrutura voltada à comercialização de entorpecentes, e ser o réu reincidente.

1.6.
A substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos é inviável nos casos de penas superiores a quatro anos, e para réu reincidente, conforme disposição do art. 44, incs. II e III, do Código Penal.

1
.
7.
O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado e apreciado na fase de execução penal, conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal.

2. APELANTE WESLEY
:

2.1.
Não prospera o pedido de absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, pois a versão de que o réu desconhecia a existência do armamento no interior do veículo é pouco crível, e não se presta a desqualificar o consistente relato dos policiais militares.

2.2.
A multa foi fixada no mínimo legal, de modo que não há interesse no pleito pela sua redução. Já
o pedido
de
isenção
não prospera
,
pois, segundo a
jurisprudência
das Cortes Superiores
, não se admite a
desoneração d
e
tal
p
agamento
.

2.3.

O pedido de concessão da assistência judiciária gratuita deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

3. APELANTE OZEIAS:

3.1.
Os elementos de prova revelaram que, no interior da residência do réu, houve a apreensão concomitante de considerável quantidade de drogas, arma de fogo, munições e petrechos utilizados para mercancia, como balança de precisão, máquina de cartão e embalagens para embalo e fracionamento, contexto que evidencia dedicação à atividade criminosa, e obstaculiza a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

3.2.
A multa não merece retoque, pois o Magistrado fixou quantitativo proporcional às penas privativas de liberdade impostas.

3.
3.
Descabida a pretensão de isenção da pena de multa, pois a eventual situação economicamente desfavorável do agente não representa causa para extinção.

3.4.

O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado e apreciado na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO:
Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, incs. II e III, 59, 180; CPP, art. 156; Lei 11.343/06, arts. 28, 33, § 4º, 42; Lei 10.826/03, arts. 12 e 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002390-31.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY NOVAES DE OLIVEIRA, OZEIAS SIMOES DE SOUZA, GEAN MATHEUS DE OLIVEIRA BOSIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: AMANDA GARCIAS DE ARAUJO - ES29830-A, JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A
Advogados do(a) APELANTE: JESSICA SCARLATH DE SOUZA MARTINS ABELIO - ES24155-A, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LAILA HENRIQUE MATIAS NEGRIS - ES28397-A

VOTO

Tratam-se de apelações criminais, interpostas por
(1.)
G
EAN MATHEUS DE OLIVEIRA BOSIO,
(2.)
WESLEY NOVAES DE OLIVEIRA
e
(3.)
OZEIAS SIMÕES DE SOUZA
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES
(
Id. 12274714)
.

GEAN
foi condenado pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06),
posse e porte ilegal e arma de fogo de uso permitido
(arts. 12 e 14 da Lei 10.826/03), e
receptação
(art. 180 do CP), ao cumprimento de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 736 (setecentos e trinta e seis) dias-multa.

Para

WESLEY
,
condenado pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei 10.826/03), a

reprimenda foi estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

OZEIAS

foi condenado nas penas dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 12 da Lei 10.826/06), e teve fixadas as penas de 05 (cinco) anos de reclusão, e 01 (um) ano de detenção, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Sobre
os fatos,
narra a denúncia que, na manhã de 1º/9/2022, autoridades policiais em patrulhamento de rotina no Balneário de Guriri, município de São Mateus/ES, avistaram um automóvel com restrição de furto/roubo, alvo de denúncias de ter sido utilizado em uma tentativa de homicídio.

A viatura acompanhou o deslocamento do veículo até seu destino, na Rua II, nº 1.025, no bairro Guriri Norte, aguardou a parada e desembarque de seus ocupantes, ora apelantes, e então realizar a abordagem.

O automóvel era conduzido por GEAN, e os agentes arrecadaram, no chão do banco do passageiro, ocupado pelo corréu WESLEY,
01
(uma)
submetralhadora
, com
carregador
;
20
(vinte)
munições
e
01
(um)
carregador
reserva, municiado com outros
20
(vinte)
cartuchos
, todos do calibre
9 mm.

Indagado sobre a titularidade do veículo, GEAN informou que havia recebido o bem a título de empréstimo de
“
João Pimenta, morador da Rua 25, lado Norte, que trabalha na marmoraria
”
.

Quanto a WESLEY, consta ainda que em sua posse foi apreendida
01
(uma) bucha de
maconha
; US$
20
(vinte dólares) e R$
10,50
(dez reais e cinquenta centavos).

Já na residência, pertencente a OZEIAS, foram apreendidos
01
(uma)
submetralhadora
e
04
(quatro)
carregadores
, todos calibre
9 mm
;
01
(um) tablete de
maconha,
com massa total de 243,9 g;
03
(três) papelotes de
cocaína,
totalizando 1,5 g;
01
(uma) bucha de
maconha,
pesando 5,2 g,
01
(uma)
balança de precisão
;
1.000
(mil)
microtubos
e
embalagens
diversas para acondicionamento de entorpecentes;
01
(uma)
máquina de cartão
, e R$
35
2
,00
(trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos) em espécie.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

1.)
Quanto ao recurso de
G
EAN MATHEUS DE OLIVEIRA BOSIO:

Acerca do
crime de receptação
, a defesa sustenta que o réu não conhecia a origem ilícita do veículo apreendido em seu poder, e que

“
em momento algum a polícia ou qualquer outra autoridade
buscou informações a respeito
(da pessoa que
lhe
emprestou o
veículo
)
”
,
razão pela qual sua conduta deve ser considerada como
culposa.

Contudo, o STJ possui o entendimento firmado de que, tratando-se da figura do art. 180 do CP,
cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem, ou d
a
conduta culposa,
nos termos do disposto no art. 156 do CPP.

Via de consequência, para o reconhecimento do crime na modalidade dolosa
1
, basta que o bem seja apreendido na posse do agente, e as circunstâncias da conduta evidenciem que ele sabia da procedência
ilícita
, o que pode ser aferido a partir de irregularidades facilmente identificáveis, como modo de aquisição, valor ínfimo, ou ausência de documentos, como ocorreu na hipótese.

Desse modo,
não prospera o pleito de desclassificação,
pois a conduta do réu se ajusta perfeitamente à figura da receptação
(art. 180 do CP),
e a defesa não trouxe provas que pudessem ilidir sua responsabilidade.

Já quanto ao
s crimes de
posse e porte ilegal de arma de fogo,
e
tráfico de drogas,
a defesa sustenta a fragilidade das provas produzidas, e requer a
absolvição
.

Entretanto, a
materialidade
está estampada no boletim unificado nº 48765514 (fls. 12/20); auto de apreensão (fls. 53/55); fotografias (fl. 71 e 89/90); laudo toxicológico (fls. 203/204), e laudo pericial de arma de fogo e material (fls. 239/243).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelas declarações dos policiais militares Rodrigo Oliveira de Souza, Thiago Gomes Rosa e Giovani Damasceno, que esclareceram ter flagrado o réu dirigindo veículo automotor que trazia, em seu interior, armas de fogo, acessórios, munições e drogas, em contexto indicativo da mercancia (fls. 21/23 e transcrição no Id. 31963253).

Não há provas no sentido de que os militares almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, e, nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
2
.

Desse modo, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade dos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo, e tráfico de drogas,
não há como acolher o pedido de absolvição.

Em semelhante sentido, não há como prover o pedido de

desclassificação
do tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06
,
pois os elementos probatórios (documentais e orais), afastam a alegação de que os entorpecentes apreendidos durante a ação policial eram destinados ao uso pessoal.

Importa ressaltar

que
os policiais militares afirmaram, quando de suas oitivas, que o réu é conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas
(fls. 21/23 e transcrição no Id. 31963253), e
não foram a
rrecadados
petrechos utilizados para o consumo de
entorpecentes na posse do réu
, o que reforça a validade das provas indicando
sua dedicação à m
ercancia.

Sobre a
dosimetria,
a
defesa requer a redução da pena-base do crime de tráfico de drogas,
fix
ada
em
0
6
(
se
is)
anos
de reclusão e
6
00

(
seiscentos
)
dias-multa,
para os
mínimo
s
lega
is
.

Na hipótese, consta que o Magistrado, atento
às diretrizes do

art.

42
da
Lei
11.343/06
3
,

considerou
a
quantidade
e a
n
atureza do
s
entorpecente
s

apreendido
s
p
ara
exasperar
a pena-base,
fundamentação que se alinha
à orientação adotada pelo STJ quando do julgamento do
HC 818090/ES
(
2023/0133080-2
)
,
realizado em 5/11/2024, sob a relatoria da M
inistra DANIELA TEIXEIRA
(
QUINTA TURMA, DJe 11/11/2024).

Dessa maneira, tendo sido apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda básica, e levando-se em conta as
penas mínima e máxima,
abstratamente cominadas ao crime (05 a 15 anos de reclusão, e 500 a 1.500 dias-multa), reputo
adequad
o e suficiente os patamares fixados
.

R
ememoro que a
aplicação da
pena-base
no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias são favoráveis ao réu, o que
não

se verificou na hipótese.

Descabida, também, a pretensão de isenção da
multa
pecuniária,
pois a eventual situação economicamente desfavorável do agente não representa causa para extinção de tal sanção
4
.

Em sequência, a defesa requer o reconhecimento do
tráfico privilegiado
, minorante que o Juiz de Direito afastou em razão da apreensão concomitante de drogas e armas de fogo, e bem ainda, dado o fato de o réu ser reincidente (GEC 0026261-68.2018.8.08.0035).

Não há reparo a ser feito, considerando a orientação sedimentada no âmbito do STJ de que
a apreensão
conjunta de
armas, munições,
drogas
e petrechos
utilizados
para mercancia, indica que o agente não se trata de traficante eventual, e
justifica
o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, por demonstrar dedicação a atividades criminosas
.

Em idêntico sentido, c
ito
recente
precedente do STJ:

“(...
) 1.
A dedicação à atividade criminosa impede a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 2. A apreensão de armas e munições junto com drogas indica dedicação à atividade criminosa, afastando a presunção de porte para uso pessoal".
(...).”
(STJ - AgRg no HC: 00000000000000982233 ES 2025/0051488-0, Relator.:
Ministro RIBEIRO DANTAS,

Julg.: 30/4/2025
,
QUINTA TURMA
, DJEN: 8/5/2025).

Par
a
alé
m,
a
reincidência
, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da
benesse do
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
5
.

Inviável, também, o pleito de
substituição
da reprimenda fixada por penas restritivas de direitos, sobretudo, em face do
quantitativo
de pena imposta (superior a quatro anos - art. 44, inc. III, do CP
6
), e em razão do réu ser
reincidente
(art. 44, inc. II, do CP).

Por fim, com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita
,
o

STJ e este Tribunal possuem entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais,
é a fase de execução.

2.)
Quanto ao recurso de
WESLEY NOVAES DE OLIVEIRA:

Como primeira tese, a defesa requer a
absolvição
quanto ao crime do art. 14 da Lei 10.826/06, ao argumento de que o réu apenas pegou uma carona, e desconhecia a existência do armamento no interior do veículo.

A versão é pouco crível, e não se presta a desqualificar o consistente relato dos policiais militares, que afirmaram que o armamento estava aos pés do ocupante do banco do carona – o ora recorrente, e que este tinha amplo acesso à metralhadora (fls. 21/23 e transcrição no Id. 31963253).

Rememoro que o crime do art. 14 da Lei 10.826/03 é de
mera conduta,
que se consuma por qualquer das ações descritas no dispositivo legal
(portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar),
e, no caso, o réu foi surpreendido
portando
e
transportando
ilegalmente armamento, acessórios e munições de uso permitido, cenário que impõe a manutenção da
c
ondenação.

Avançando, no tocante à
multa
, se extrai da sentença que foi fixada no mínimo legal, de modo que
não há interesse no pleito pela sua redução.

Já
o pedido
de
isenção

não prospera
,
pois, segundo a jurisprudência
das Cortes Superiores
, não se admite a
desoneração d
e p
agamento

da multa pecuniária
7
.

Por fim, como já ressaltado, o pedido de concessão da
assistência judiciária gratuita
deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

3.)
Quanto ao recurso de
OZEIAS SIMÕES DE SOUZA:

A defesa postula, inicialmente, pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
,
que tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, e não aquele que, comprovadamente, faz do crime meio habitual de vida.

Ocorre, todavia, que os elementos de prova revelaram que, no interior da residência do réu, houve a apreensão concomitante de considerável quantidade de drogas, arma de fogo, munições e petrechos utilizados para mercancia, como balança de precisão, máquina de cartão e embalagens para embalo e fracionamento, contexto que evidencia dedicação à atividade criminosa, e obstaculiza a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Prosseguindo, com relação à
multa
, verifiquei que não merece retoque, pois o Magistrado fixou quantitativo proporcional às penas privativas de liberdade impostas.

A pretensão de
isenção
não vinga, pois, como exposto nas linhas anteriores, a eventual situação economicamente desfavorável do agente não representa causa para extinção da multa.

Como último tópico, a defesa requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pedido que deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 12808417),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. AgRg no HC n. 778.738/RS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 13/3/2023
, DJe de 16/3/2023.

2
STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
5ª T.,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.

3
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

4
STJ. AgRg no AgRg no AREsp: 2026736 SP 2021/0390357-7,
Relator: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,

Julg.: 24/5/2022,
SEXTA TURMA, DJe 27/05/2022.

5
STJ. AgRg no AREsp: 1810760 PR 2021/0004306-6,
Relator: Ministro OLINDO MENEZES
(DES. CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
Julgamento: 09/11/2021,
6ª T., DJe: 16/11/2021.

6
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...)

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (...)

7

STJ. AgRg no AgRg no AREsp: 2026736 SP 2021/0390357-7,
Relator: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,

T6,
Julgamento: 24/5/2022,
DJe 27/5/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.